Tribunal: STF
Processo: ARE 1506359
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que exibe os seguintes fundamentos (Doc. 15):



    “Verifico que a recorrente requereu que seja julgado improcedentes os pedidos contidos na exordial, afirmando não ser obrigada a cobrir procedimento/tratamento que não possui previsão legal que seja de sua competência, tendo em vista que a regulamentação das relações da saúde suplementar decorre, principalmente, da Lei n. 9.656/1998 e da Agência Nacional de Saúde – ANS. 



    Contudo, é notório que qualquer limitação ao consumidor deve ser vista com reserva, em concordância com a Lei n° 8.078/90 e com a Carta Magna, por se tratar de proteção fundamental à saúde. 



    Vale ressaltar que a negativa de cobertura atenta os dispositivos da legislação consumerista, bem como a boa fé contratual. 



    Deste modo, mais uma vez sem razão o recorrente, uma vez que é de sua responsabilidade cumprir com o firmado no contrato, produzido entre as partes. 



    (…)



    Quanto ao dano moral, para fins de responsabilização da ré, necessário se faz a demonstração dos requisitos da responsabilidade civil. (…)



    As provas dos autos demonstram o flagrante descumprimento contratual pela ré. Com base nelas, é possível presumir-se a intensa angústia suportada pela autora que, já transtornada e fragilizada com a inequívoca preocupação pelo surgimento da doença, teve sua aflição significativamente agravada pelos diversos transtornos causados pela negativa de cobertura perpetrada pela ré. 



    Neste sentido, se mostra indiscutível o prejuízo moral sofrido pela autora, passível de reparação civil. 



    (…)



    In casu, restou incontroverso a negativa do atendimento por parte da ré, bem como restou comprovado nos autos que a parte autora iniciou o tratamento de forma particular, auferindo angustia e desgaste por não poder contar com os serviços contratados. 



    (…)



    Dessa maneira, quanto ao valor fixado para reparação, entendo, que o valor arbitrado, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago solidariamente está em acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual mantenho-o no patamar fixado.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, caput, II e LV. da CF/1988 tendo em vista que: (a) houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, ao impedir a realização de exame pericial; b) determinou o fornecimento de tratamento e medicação domiciliar que não tem previsão contratual e que não consta do rol da ANS; e c) fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em evidente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    Acrescenta, ainda, que “é imprescindível a realização de prova pericial para que seja apurada a real necessidade de realização dos atendimentos domiciliares ao paciente” (Doc. 18, fl. 10), de modo que com a sua negativa “houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, princípios constitucionais previstos no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal” (Doc. 18, fl. 11)



    Em relação ao fornecimento de tratamento e medicação domiciliar, aduz que “considerando o rol taxativo da ANS, os atendimentos domiciliares não possuem amparo contratual e legal” (Doc. 18, fl. 7). 



    Aponta, por fim, violação aos arts. 188, do CC/2002; e 14, §3°, I e II, do CDC.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que não houve a necessária fundamentação a respeito da existência de repercussão geral da matéria recursal (Doc. 22).



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente refutou o referido argumento.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 6):



    “2. Da repercussão geral 



    Quanto ao requisito da repercussão geral para o cabimento do presente recurso, cumpre salientar que as questões que violaram dispositivos da Constituição Federal restaram efetivamente demonstradas, diante das razões apresentadas pelo v. acórdão recorrido. 



    Por força do §3º acrescentado ao art. 102 III da Constituição Federal pela emenda nº 45/2004, a recorrente demonstra que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar admissibilidade do presente apelo extraordinário pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o §1º do art. 1035 do Código de Processo Civil, cumpre destacar: 



    (…)



    Logo, a preliminar de repercussão geral é considerada instrumento processual inserido na Constituição Federal, a fim de facilitar possibilitando que a Colenda Turma selecione, dentre os recursos extraordinários interpostos, que serão analisados de acordo com critérios econômicos, sociais e/ou políticos. 



    A repercussão se diz jurídica quando a decisão que se submete ao Pretório Excelso possui o condão de ressonar sobre outros julgamentos e até mesmo sobre interpretação da própria norma que tenha dado a discussão sobre o Rol Taxativo da ANS. 



    Já a repercussão econômica, se dá no momento em que a decisão a respeito do tema impacta diretamente na forma e valores de contratação praticados pelos envolvidos, bem como na viabilidade ou não da atividade econômica desenvolvida por uma das partes, tendo em vista o alto valor econômico do tratamento ao qual o Recorrido pleiteou. No caso em tela temos que o “home care” foi devidamente fornecido, não havendo que se falar em reparação por danos morais por negativa meramente contratual. A matéria que aqui se discute transcende o interesse das partes por tratar-se de princípio constitucional que visa a manter hígida a segurança jurídica. 



    Assim, a análise da decisão por este colendo órgão – com sua consequente revisão – assevera a garantia da segurança jurídica. O uso deste procedimento de análise resulta em uma diminuição de processos pendentes de julgamento na Corte. Ao ser constatada a repercussão geral, o mérito recursal passa a ser analisado e a decisão desta análise será aplicada pelas instâncias inferiores, nos casos considerados idênticos. Neste caso, Ínclitos Ministros, se verifica a ocorrência de repercussão geral pois a parte adversa pleiteia reparação por danos morais por negativa meramente contratual, fundamentada na RN 465/2021 e na Lei 9.656/1998. 



    Além do mais, restaram violados os princípios da ampla defesa e do contraditório, caracterizando evidente cerceamento de defesa desta Recorrente, uma vez que a prova pericial torna-se imprescindível ao caso em apreço. 



    Além dos princípios constitucionais violados, considerando o rol taxativo da ANS, os atendimentos domiciliares não possuem amparo contratual e legal. Tal tema causa grande discussão na sociedade gerando milhares de ações todos os dias, assim restando comprovada a repercussão geral. In casu, vale a pena ser destacado as questões relevantes do ponto de vista econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Relativamente ao indeferimento da prova pericial postulada, adite-se que o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), fixou tese no sentido de que a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 4-5, Doc. 15):



    “Verifico que a recorrente requereu que seja julgado improcedentes os pedidos contidos na exordial, afirmado não ser obrigada a cobrir procedimento/tratamento que não possui previsão legal que seja de sua competência, tendo em vista que a regulamentação das relações da saúde suplementar decorre, principalmente, da Lei n. 9.656/1998 e da Agência Nacional de Saúde – ANS. 



    Contudo, é notório que qualquer limitação ao consumidor deve ser vista com reserva, em concordância com a Lei n° 8.078/90 e com a Carta Magna, por se tratar de proteção fundamental à saúde. 



    Vale ressaltar que a negativa de cobertura atenta os dispositivos da legislação consumerista, bem como a boa fé contratual. 



    Deste modo, mais uma vez sem razão o recorrente, uma vez que é de sua responsabilidade cumprir com o firmado no contrato, produzido entre as partes. 



    […]



    Neste contexto, é de se colocar em evidência que o contrato em questão é notoriamente classificado como de adesão, pois está claro que as cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pela operadora de plano de saúde, sem qualquer possibilidade de discussão ou modificação de seu conteúdo pelo aderente.”



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Quanto aos danos morais, o apelo extraordinário também não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 697.312-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 611, DJe de 23/11/2012), fixou tese de que a questão da responsabilidade civil por danos morais e materiais pela negativa de cobertura de atendimento por operadora de plano de saúde tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. 



    Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA DE QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema alusivo à responsabilidade por danos morais e materiais decorrentes de negativa de cobertura para tratamento de beneficiário, por parte de operadora de plano de saúde, não enseja a abertura da via extraordinária, dado que não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 636, 454 e 279 do STF). Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente